Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre compensação de danos, almejando a parte autora a condenação da ré ao pagamento de indenização de indenização à guisa de danos morais, estéticos e materiais, totalizando o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença, integrada pela decisão nos embargas declaratórios1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, e deR$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por dano estético, incidindo correção monetária peloIPCA, a contar da data do provimento, e juros de mora, pelataxa Selic,deduzido o IPCA, desde o evento danoso (23/12/2021) – por se tratar de responsabilidade extracontratual. Inconformada, a parte ré apelara, pugnando, em suma, pela reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença de ID Num. 66845235 e ID Num. 66854241